Tribunal: TJES
Processo: 5027116-19.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027116-19.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMILSON RIBEIRO DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A lide versa sobre a suposta contratação de portabilidade de empréstimo consignado. O autor alega que contraiu empréstimo com o Banco Agibank e no ato do empréstimo foi feita portabilidade para o banco Bradesco, ora réu. Relata que há irregularidades no contrato, relacionadas ao valor de sua aposentadoria e ao montante liberado. Requer a suspensão do contrato, a declaração de inexistência de relação jurídica e a restituição em dobro dos valores pagos.

2.
A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos autorais, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna por sua manutenção.

3.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4.
Na hipótese dos autos, vê-se que a pretensão recursal não merece ser acolhida. Ao compulsar os autos, conforme salientado em sentença, é possível notar que todas as informações relevantes à avença estavam ao alcance do autor, de forma clara e ostensiva. Constata-se que o contrato de id. 9893589 contém a identificação do banco contratado, a informação quanto à portabilidade da dívida e as condições de pagamento.

5.
Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual no sentido de se tratar de portabilidade de empréstimo, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença. Nesse sentido também, inclusive, já entendeu o TJES: “
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR – NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O banco agravante juntou aos autos originários “dossiê probatório” da contratação eletrônica promovida pela autora, em que consta confirmação por meio de captura de imagem da face da contratante, compatível com o documento de identidade que também foi enviado ao banco no mesmo ato, bem como a indicação geográfica do aparelho de telefonia móvel utilizado para a operação, correspondente ao local de residência declinado pela requerente. 2. A operação questionada foi de portabilidade de empréstimo bancário anterior, originariamente contratado junto ao Banco Santander, circunstância que também torna improvável a fraude, tendo em vista que nenhuma liberação de valor foi efetivada. 3. Tais circunstâncias sugerem que o contrato questionado pela autora foi firmado regularmente, razão pela qual não há amparo, com base nas provas produzidas até este ponto, para suspensão dos descontos efetuados pela instituição financeira agravante. 4. Recurso conhecido e provido
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012630-04.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2024).

6.
Tendo o recorrente se aproveitado do valor liberado para saldar o empréstimo antigo antecipadamente, não faz jus à declaração de inexistência de relação jurídica ou à restituição dos valores descontados de sua aposentadoria.

7.
Por fim, ressalta-se que as ditas irregularidades identificadas pelo requerente, caso comprovadas, não afetariam o negócio jurídico, pois não se relacionam à vontade livremente externada pelas partes quando da celebração do contrato, mas sim a circunstâncias secundárias, como renda do autor, banco contratado, etc.

8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95)
.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)